Tribunal: STF
Processo: ARE 1410594
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES DE INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais interposto pelo Município de Palhoça/SC e pelo Prefeito do Município de Palhoça/SC contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 122-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 96/2010, DO ART. 90 DA LEI COMPLEMENTAR N. 235/2016, E DO DECRETO N. 2.106/2017, TODOS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PREVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 16, CAPUT, E ART. 26, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE” (fl. 4, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pelo Prefeito do Município de Palhoça/SC foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o Prefeito do Município de Palhoça/SC alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 18, 25 e 29, o inc. X do art. 37 e o caput e o § 7º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, pois se “julgou integralmente inconstitucional o artigo 122-A da Lei Complementar n. 096/2010. Isto porque o caput da norma tão somente institui a verba, ao passo que os incisos I e II estabelecem os limites, respectivamente 80% e 30%. O que não é vedado” (fl. 9, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No recurso extraordinário, o Município de Palhoça/SC alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o § 7º do art. 39 da Constituição da República. Assevera que deveriam ser declarados constitucionais os dispositivos da Lei Complementar municipal n. 96/2010 pelos quais se estabelece adicional de produtividade aos servidores públicos do Município (e-doc. 14).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 16).



    6. Em petição conjunta, os agravantes interpuseram agravo contra a inadmissibilidade dos recursos extraordinários, no qual sustentam que “não há de se falar em falta de impugnação específica quando o recurso aponta cabalmente a violação das normas impugnadas, na espécie, os artigos 2º, 18, 29, 37, X, 39, Caput, § 7º, todos da Constituição Federal/88” (fl. 18 e-doc. 21).



    Salientam que, “por qualquer ângulo que se analise, seja por eventual (e inexistente) violação à Constituição Federal ou à Constituição do Estado de Santa Catarina, a presente ação direta de inconstitucionalidade deverá ser julgada improcedente, uma vez que não existe norma constitucional violada, tampouco ofensa aos princípios básicos da administração” (fl. 25, e-doc. 21).



    Pedem o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários, nestes termos:



    “Município de Palhoça, com fulcro no art. 102, inc. III, ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil, interpôs Recurso Extraordinário contra acórdãos prolatados pelo Órgão Especial deste Tribunal que, por unanimidade, proveu o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 122-A da Lei Complementar n. 96/2010, do art. 90 da Lei Complementar n. 235/2016, e do Decreto n. 2.106/2017, todos do Município de Palhoça, sem a repristinação das eventuais normas anteriores e com efeitos ex nunc (Evento 29), bem como rejeitou os embargos de declaração (Evento 63). (...)



    Inicialmente, observa-se que o início do prazo recursal ocorreu em 31.05.2022 (Evento 66). Porém, o recurso foi manejado somente em 12.07.2022 (Evento 82), ou seja, depois de vencido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003,§ 5º, do Código de Processo Civil. Isso porque o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública (art. 183 do Código de Processo Civil) não se estende às hipóteses de controle concentrado de constitucionalidade (...)



    Logo, gize-se, não se trata de respeitar o prazo concedido pelo sistema Eproc, pois este não leva em consideração as particularidades doutrinárias e jurisprudenciais de cada caso, motivo pelo qual é obrigação da parte o conhecimento e entendimento processual diferenciado da matéria de controle de constitucionalidade.



      Por conseguinte, não preenchidos os aludidos requisitos de admissibilidade, afigura-se impraticável a ascensão da insurgência” (e-doc. 16).



    “Prefeito de Palhoça, com fulcro no art. 102, inc. III, ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil, interpôs Recurso Extraordinário contra acórdãos prolatados pelo Órgão Especial deste Tribunal que, por unanimidade, proveu o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 122-A da Lei Complementar n. 96/2010, do art. 90 da Lei Complementar n. 235/2016, e do Decreto n. 2.106/2017, todos do Município de Palhoça, sem a repristinação das eventuais normas anteriores e com efeitos ex nunc (Evento 29), bem como rejeitou os embargos de declaração (Evento 63). (...)



    Inicialmente, ressalta-se que a admissão do reclamo extraordinário exige, quer pelas alíneas ‘a’ e ‘b’, quer pela alínea ‘c’ ou ‘d’ do permissivo constitucional (artigo 102, III, da Constituição da República), além da indicação dos dispositivos constitucionais objetos de violação, a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida ao interpretá-los, requisito imprescindível à compreensão da controvérsia jurídica e à comprovação do dissenso pretoriano.



      Na hipótese em tela, além de não impugnar especificamente os fundamentos utilizados para embasar o aresto combatido, a parte recorrente alega que a decisão violou os arts. 1º; 2º; 18; 25; 29; 37, X; 39, caput, § 7º, todos da Carta da República, pois entende que a gratificação de produtividade previsto na lei local não ofende a Constituição do Estado de Santa Catarina, deixando de demonstrar a suposta violação à Carta Magna. (...)



    O recorrente sequer fundamenta o seu recurso no fato de que não há previsão de regime especial de trabalho para que se pague, como contraprestação, a gratificação de produtividade, especialmente, porque, a benesse como defendida pelo agente público, é concedida em decorrência das próprias atividades inerentes ao cargo. 



    Logo, a admissão do Reclamo encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis ao apelo especial por similitude, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’; ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (e-doc. 18).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram todos os fundamentos das decisões agravadas (e-docs. 16 e 18). Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, os motivos de esses óbices de inadmissibilidade dos recursos extraordinários deverem ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação dos fundamentos das decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora